Tribunal: TJDFT
Processo: 0718661-91.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. IPVA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO FISCAL E PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO. HIPÓTESES DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ARRENDADOR. REQUISITOS. SUJEITO PASSIVO. CONTRIBUINTE. LEI DISTRITAL. COMPETÊNCIA PLENA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva (art. 174, caput, do Código Tributário Nacional - CTN).
2. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que o pedido de parcelamento fiscal, ainda que indeferido, interrompe o prazo prescricional, pois caracteriza confissão extrajudicial do débito (Súmula 653).
3. O banco sustenta que os créditos tributários anteriores a 2015 estão prescritos. Alega não ter notícia de que ocorreu quaisquer das hipóteses previstas no art. 174, CTN. O acervo probatório indica que não houve a superação do prazo legal de 5 anos. O Distrito Federal apontou os créditos tributários em que a prescrição não foi consumada, seja pelo ajuizamento da execução fiscal, seja pelo cancelamento do parcelamento tributário.
4. A existência do parcelamento administrativo promove, a um só tempo, a interrupção do prazo prescricional (art. 174, IV, CTN) e suspende a exigibilidade do crédito tributário (art. 151, VI, CTN). Impossibilitado de cobrar o crédito durante o prazo suspensivo, não pode haver contagem do prazo prescricional, pois não há inércia do ente público. Somente com o inadimplemento do devedor é que há retorno da contagem. Prescrição não pronunciada.
5. A exigência de lei complementar direciona-se à União para afastar conflitos de competência a partir de uma elaboração de norma geral. No âmbito interno estadual e distrital, porém, se trata apenas de exercício da competência própria de legislador para casos particulares, o que afasta a exigência de edição de lei complementar nesta unidade federativa.
6. O Distrito Federal publicou a Lei 7.431, que institui o imposto sobre a propriedade de veículos automotores. É responsável solidário o titular do domínio ou possuidor a qualquer título. No caso, o banco conservou a propriedade e a posse indireta até o encerramento do contrato de financiamento, o que reveste sua condição de arrendador e, por consequência, de responsável tributário. Diante do exercício do domínio útil pelo arrendatário, impõe-se o reconhecimento do fato gerador do IPVA na condição de contribuinte. Há relação jurídica entre o contribuinte (arrendatário) e o responsável (arrendante) apta para que o legislador o responsabilize pelo pagamento do tributo.
7. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados.